Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALINHAMENTO À SUA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A QUAL PERMITE A PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Sobre a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor para fins de pagamento de dívida, o STJ, quando do julgamento do agravo no recurso especial n. 1760261 - DF (2020/0238411-1), salientou que “a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.” Assim, verifica-se que somente se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade sobre a verba salarial do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e subsistência, bem como de sua família.

2. Recurso provido.